Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-31.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006362-31.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA SEM A CAUSA DO DANO – PREPOSTO AVERBANDO QUE OS DANOS DECORRERAM POR FATO INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta,
nexo
causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006362-31.2022.8.11.0007

APELANTE:
HDI SEGUROS S.A

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO

Eminentes pares.

Trata-se recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
HDI SEGUROS S.A
(proc. n. 1006362-31.2022.8.11.0007), julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, averbando que não há obrigação de indenizar, observado que o dano causado fora por fatos diversos do serviço prestado pela concessionária de energia. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(Id. 173203235).

Em suas razões (173203236), a apelante aduz que, o laudo fora confeccionado por empresa idônea, havendo de ser considerado válido.

Assevera que, a Concessionária de Energia Elétrica deve assumir a responsabilidade de monitorar a passagem de tensão da rede das unidades consumidoras, haja vista que a partir do momento que esta possui o condão e incumbência de controlar quaisquer fatores que possam afetar a qualidade da prestação do serviço, quando estes ocorrem, deve assumir os riscos inerentes à atividade exercida.

Verbera que “
Ressalta-se, o entendimento de que à seguradora incumbe apenas a prova da origem (natureza) elétrica do dano, sendo suficiente, para tanto, a apresentação de “laudo de oficina”.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 173203242, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023